Tribunal: TJES
Processo: 5004344-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004344-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: M & FRUTTI COMERCIO VAREJISTA DE POLPAS DE FRUTAS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS CNIB E SERASAJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE APÓS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e ao sistema Serasajud, formulados com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora e incluir o nome do executado em cadastros de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) pode ser utilizada como ferramenta de pesquisa patrimonial; (ii) estabelecer a viabilidade da utilização do sistema Serasajud para conferir efetividade à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O esgotamento das medidas ordinárias, evidenciado por tentativas frustradas de penhora e diligências negativas ao longo de anos de tramitação processual, justifica a requisição de sistemas conveniados de apoio à atividade jurisdicional.

A CNIB, nos termos do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui instrumento eficaz não apenas para o registro de ordens de indisponibilidade, mas também para a consulta e localização de patrimônio imobiliário do devedor.

A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via Serasajud é medida legítima, proporcional e expressamente autorizada pela legislação processual para assegurar a efetividade da tutela executiva e compelir o devedor ao pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e ao sistema Serasajud, formulado com o objetivo de localizar bens da parte executada passíveis de penhora.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
o pedido de diligência por meio da CNIB e do Serasajud visa à obtenção de informações patrimoniais da parte devedora, diante da frustração de todas as tentativas anteriores de localização de bens, incluindo penhoras negativas e diligências infrutíferas realizadas ao longo da tramitação do feito executivo;
(ii)
a decisão agravada parte de interpretação restritiva e equivocada acerca da finalidade da CNIB, entendendo que o sistema se presta apenas ao registro de indisponibilidades e não à pesquisa patrimonial, em contrariedade ao disposto no Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça;
(iii)
o indeferimento da medida compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva, frustrando a satisfação do crédito e violando os princípios da máxima efetividade da execução, da razoável duração do processo e da cooperação entre os sujeitos processuais;
(iv)
a jurisprudência pacificada, inclusive no âmbito do TJES e do STJ, reconhece a CNIB como mecanismo legítimo de localização de bens, especialmente quando esgotadas as diligências convencionais;
(v)
estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do fumus boni iuris, evidenciado pela plausibilidade do direito à satisfação do crédito, e do
periculum in mora
, consistente no risco de dissipação patrimonial e de alienação fraudulenta de bens.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

Da análise processual, constata-se o preenchimento dos requisitos que, à luz da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, legitimam a adoção das medidas postuladas pelo Agravante.

A execução, instaurada há vários anos, já conta com tentativas frustradas de penhora e diligências negativas, o que evidencia o esgotamento das medidas ordinárias e justifica a requisição de ferramentas e sistemas conveniados de apoio à atividade jurisdicional.

A CNIB, nos termos do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, não se limita ao registro de ordens de indisponibilidade, sendo igualmente destinada à consulta e localização de patrimônio imobiliário, revelando-se instrumento eficaz para a obtenção de informações sobre bens do devedor. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB E SNIPER. POSSIBILIDADE. MEDIDAS VISANDO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio do Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante postula a reforma da decisão, alegando que as ferramentas são indispensáveis para a localização de bens do devedor e para a satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em analisar a possibilidade de utilização dos sistemas CNIB e SNIPER como ferramentas de busca patrimonial na execução de título extrajudicial, considerando a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A efetividade da prestação jurisdicional exige que o Poder Judiciário disponibilize ao exequente instrumentos eficazes para a localização de bens do devedor, especialmente quando as tentativas tradicionais de satisfação do crédito mostram-se infrutíferas.
4. A justificativa de que tais diligências poderiam ser realizadas diretamente pela parte interessada não se sustenta, tendo em vista que os sistemas CNIB e SNIPER são ferramentas tecnológicas criadas justamente para facilitar a localização de bens e assegurar a celeridade processual.

5. O CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) é regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, sendo amplamente utilizado como mecanismo de identificação de bens sujeitos à constrição judicial, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, como reconhecido pela jurisprudência.
6. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta moderna, prevista no Programa Justiça 4 .0, que integra diversos bancos de dados para facilitar a identificação de patrimônio, sendo indispensável em situações em que as tentativas tradicionais de satisfação do crédito são insuficientes. 7. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente quando já demonstrado o insucesso de outras diligências realizadas no processo. 8 . No caso concreto, verifica-se que a execução tramita desde 2013, com várias medidas frustradas para localização de bens, justificando-se plenamente a utilização das ferramentas pleiteadas. 9. O deferimento das medidas não só privilegia a efetividade da execução, mas também observa o princípio da razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é violado pela utilização de ferramentas tecnológicas do Poder Judiciário, como o CNIB e o SNIPER, que visam à satisfação do crédito e à efetividade da prestação jurisdicional. 3. O uso dessas ferramentas está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, assegurando celeridade e eficiência ao trâmite executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 139, IV, e 805. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0561890-00.0963, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 19/03/2019; TJES, AI nº 5010688-34.2023 .8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03/06/2024; TJRJ, AI nº 0076705-34.2023.8 .19.0000, Rel. Des. Custodio de Barros Tostes, j . 13/06/2024; TJSP, AI nº 2149549-16.2024.8.26 .0000, Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias, j. 10/06/2024; TJDF, AGI nº 07107.55-36.2024 .8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22/05/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50072956720248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Da mesma forma, o sistema Serasajud, utilizado para inclusão do executado em cadastros de inadimplência, vem sendo amplamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como medida legítima e proporcional para conferir efetividade à tutela executiva, sobretudo quando não há vedação legal expressa para sua adoção e desde que haja demonstração de sua necessidade, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse contexto, o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente que, a requerimento do exequente, o magistrado determine a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] § 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Por outro lado, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade concreta de que, na ausência das providências pleiteadas, o devedor continue ocultando bens, inviabilizando a futura satisfação do crédito exequendo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para, confirmando a decisão liminar id. 15165185,
determinar ao juízo de origem que proceda à imediata requisição de pesquisa patrimonial por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e à inclusão do nome da parte executada no sistema Serasajud, nos termos requeridos pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)